Tribunal: TJBA
Processo: 8014132-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014132-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: NILTON DA ROCHA CARDOSO e outros (2)

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE MUCURI/BA e outros

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Execução provisória da pena após julgamento pelo Tribunal do Júri. Tema 1.068/STF. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Nilton da Rocha Cardoso e José Carlos Almeida, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Mucuri/BA, que decretou a prisão dos pacientes, condenados pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, III e IV), com fundamento na execução provisória da pena, conforme tese fixada no Tema 1.068 da Repercussão Geral do STF.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão de primeiro grau, que determinou a imediata execução da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do trânsito em julgado, é legítima à luz da jurisprudência do STF e da legalidade constitucional.

III. Razões de decidir

3.

A decisão impugnada fundamentou-se na tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 1.235.340/SC (Tema 1.068), que autorizou a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, com interpretação conforme ao art. 492, I, "e", do CPP.

4.

A repercussão geral tem efeito vinculante e deve ser observada pelos demais órgãos do Judiciário, conforme art. 927, I e III, do CPC. Não há nulidade ou ilegalidade flagrante na decisão que segue precedente do STF.

5.

Não se verifica afronta ao princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa, uma vez que se trata de norma processual com aplicação imediata.

IV. Dispositivo e tese

6.

Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada. 2. A decisão que segue precedente firmado em repercussão geral pelo STF não configura constrangimento ilegal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 3º; CPP, art. 492, I, “e”; CPC, art. 927, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 12.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8014132-37.2025.8.05.0000, da Comarca de
MUCURI/BA, sendo Paciente
s,
NILTON DA ROCHA CARDOSO e JOSE CARLOS ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO PRESENTE HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.